Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704412-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ID no 13709409, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 13164070). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Rosildo Cirino de Albuquerque para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro